Tribunal: TJDFT
Processo: 0731606-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0731606-04.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDERLY FERREIRA DA SILVA AGRAVADO: RADIO E TELEVISAO CAPITAL LTDA, RADIO E TELEVISAO CV LTDA, MCE INTERMEDIACOES E NEGOCIOS LTDA - ME, RADIO E TELEVISAO BANDEIRANTES LTDA DESPACHO Converto o julgamento em diligência. Tendo em conta a existência de preliminares arguidas pelos agravados em suas contrarrazões, defiro ao agravante o prazo de 05 (cinco) dias para, exclusivamente, acerca delas se manifestar. Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, venham os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de novembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora